Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA LUCIA BATISTA MOTA (agravante/autora), em face da decisão proferida (196767979, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709406-74.2024.8.07.0007, em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifico que a agravante/autora já protocolou Agravo de Instrumento de no 0721890-45.2024.8.07.0000 a respeito da mesma decisão ora combatida, o que enseja manifesta litispendência. Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal, porquanto seu pedido nesse agravo de instrumento resta atendido, nos termos da decisão de ID 59753542, dos autos do Agravo de Instrumento de no 0721890-45.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se.